Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PROCESSO NÃO SENTENCIADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora no rosto dos autos autorizada pelo art. 860 do Código de Processo Civil não exige que a ação proposta pelo devedor esteja sentenciada e que haja título executivo judicial para ser executado, bastando a possibilidade de crédito futuro. Isso porque a penhora será averbada no rosto dos autos em que o devedor está buscando crédito. Caso tenha êxito na ação de conhecimento, o valor seja revertido para o credor de outra execução em se deu a constrição.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.